Tribunal: TJDFT
Processo: 0704913-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento extraído contra decisão que, em ação de conhecimento, admitiu apenas a primeira contestação apresentada, e em razão da preclusão consumativa, não admitiu a segunda peça, porém não determinou o desentranhamento de todos os documentos que a acompanham, em razão de possível cerceamento de defesa. O Recorrente assinala que tal decisão contraria entendimento do STJ no sentido de que com o desentranhamento integral da segunda peça contestatória, devem ser excluídos todos os documentos que a acompanham, por se tratar de manifestação extemporânea. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e no mérito seu provimento. Não houve recolhimento do preparo por ser o agravante beneficiário da justiça gratuita. É a suma da pretensão recursal. A respeito do cabimento do agravo de instrumento dispõe o CPC: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Como se vê, a pretensão veiculada neste recurso não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento. A jurisprudência tem flexibilizado o alcance do mencionado preceptivo autorizando o uso do recurso em casos excepcionais nos quais haja potencial dano irreversível e seja medida urgente, casos em que se deve autorizar a provisão jurisdicional recursal. Poderia se cogitar de tal aplicação quando a decisão que desentranha a contestação afeta diretamente a defesa do réu e a continuidade do processo, possibilitando à parte prejudicada recorrer imediatamente da decisão, por meio do Agravo de Instrumento. Contudo, não é o caso dos autos. A respeito do tema, destaco alguns precedentes de jurisprudência: "AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO DO DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. INDEFERIMENTO. 1. A decisão interlocutória acerca do desentranhamento de documentos do processo não desafia a interposição de agravo de instrumento, pois ausentes a correspondente previsão no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015 e a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em grau de apelação a justificar a aplicação da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ). Precedentes. 2. O agravo de instrumento que visa o deferimento da tutela de urgência para suspensão de cláusula contratual e do pagamento das prestações avençadas não pode ser conhecido se o pedido não foi apreciado pelo Juízo de origem, sob pena de evidente supressão de instância. 3. Indefere-se o pedido de gratuidade de justiça quando há elementos nos autos capazes de infirmar a hipossuficiência financeira alegada e evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício (CPC/2015 99 § 2o). No caso, a agravante, além de comprovar renda mensal (R$ 6.000,00 + renda variável), é proprietária do estabelecimento comercial, cuja compra realizada em dezembro/2022 foi pactuada no valor de R$ 840.000,00, em 40 parcelas mensais de R$ 21.000,00, que vêm sendo pagas desde janeiro/2023. Além disso, há documento que aponta que o estabelecimento obteve faturamento de R$ 1.426.109,51 entre março/2023 e fevereiro/2024. 4. Negou-se provimento ao agravo interno." (Acórdão 1955428, 0732761-37.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 24/01/2025.) "AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTOS. DESENTRANHAMENTO. INDEFERIMENTO. DECISÃO SANEADORA. DISCUSSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. ROL DO ART. 1015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA. PERIGO DE DANO. INEXISTÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do REsp 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), fixou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 2. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. 3. A tese firmada não se amolda ao caso, pois não há urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. O art. 1.009 do CPC prevê que não há preclusão dos temas concernentes a decisões não agraváveis, os quais podem ser suscitados em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a sentença ou em preliminar de contrarrazões. 4. A decisão saneadora que indefere o desentranhamento de documentos juntados na origem não pode ser revista por interposição de agravo de instrumento, por ausência de cabimento, de risco de dano e de urgência na apreciação do pleito. 5. Agravo interno conhecido e não provido." (Acórdão 1886736, 0707678-19.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2024, publicado no DJe: 18/07/2024.) Ante o exposto, tenho por inadmissível o agravo de instrumento. Intime-se. Comunique-se. Oportunamente dê-se baixa. Brasília, 14 de fevereiro de 2025. Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator